Tribunal: TJDFT
Processo: 0717536-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717536-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ENIRES MENDES CORNELIO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, com pedido de obrigação de fazer, consistente na incorporação dos reajustes versados no processo no 0013136-95.2000.8.07.0001 nos vencimentos da agravada, declarou que, nos termos de decisão precedente, apenas o pedido cominatório seria objeto de exame. Além disso, rejeitou a impugnação ofertada pelo recorrente, quanto ao tema em questão, por considerar que a pretensão de óbice à incorporação dos reajustes exequendos já havia sido apreciada e rejeitada no processo coletivo. Com tais fundamentos, concedeu ao agravante prazo de trinta (30) dias para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, bem assim, em sequência, à parte agravada, prazo de cinco (5) dias para se manifestar sobre o cumprimento e, caso necessário, emendar ao pedido de cumprimento de sentença a obrigação de pagar as diferenças pretéritas. Em suas razões, o agravante reitera os argumentos expendidos na impugnação id. 89468799 dos autos de referência, aduzindo que o cumprimento de sentença sequer deveria ter sido admitido, em razão de litispendência com o processo no 0712571-72.2019.8.07.0018. Sustenta, ademais, a prescrição da pretensão executiva, mediante argumento de que, interrompida a prescrição, após seu reinício transcorreu integralmente o prazo prescricional de que dispunha a agravada para formular o pedido. Afirma ser indispensável prévia liquidação da sentença coletiva antes da formulação do pedido de seu cumprimento. Sustenta, além disso, inexistirem valores a serem pagos à recorrida, ante o direito à compensação dos reajustes concedidos supervenientemente à categoria. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para extinguir o feito de origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, não conheço do agravo de instrumento quanto às defesas processuais deduzidas pelo agravante que não foram objeto de exame pelo douto magistrado singular. Com efeito, e como se verifica da decisão id. 87854811 dos autos de referência (que não foi objeto de recurso pelas partes), inicialmente, a petição inicial só foi recebida quanto ao pedido de cumprimento da obrigação de fazer determinada nos autos da ação coletiva no 0013136- 95.2000.8.07.0001. Diante disso, a apreciação do presente recurso ficará adstrita ao direito à incorporação dos reajustes versados na citada ação coletiva nos vencimentos da agravada. Passa-se ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A despeito de vislumbrar o alegado risco de dano de difícil reparação, consistente na determinação de pagamento mensal do reajuste exequendo nos vencimentos da agravada, não se verifica, por outro lado, relevância na argumentação expendida pela parte recorrente. Com efeito, em princípio, o sustentado direito à incorporação dos reajustes nos vencimentos dos servidores substituídos já se encontra sepultado pela preclusão, em relação ao agravante. De fato, como afirmou o douto magistrado singular na decisão agravada, a determinação de seu pagamento aos servidores substituídos, sem direito à compensação pretendida, foi exarada nos autos do processo coletivo de que se extraiu o título judicial exequendo, como se verifica do documento id. 91677343 dos autos de referência. Observa-se, ademais, do teor da impugnação id. 89468799 dos mesmos autos, que o agravante não alegou nem demonstrou a existência de erro nos cálculos apresentados pela parte recorrida, do que decorreria, também em princípio, uma vez rejeitado o alegado óbice ao direito afirmado pela parte agravada, o direito ao pagamento no valor pleiteado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator